Tribunal: STF
Processo: HC 260996
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM FILMAGEM, DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA INFANTIL. ALEGADA ABSORÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 240 E 241-B PELO ART. 241-A DA LEI N. 8.069/1990. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.9.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de L.H.A.S., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental da defesa, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.939.689/PR, por vícios formais.



O caso 



    2. O paciente foi condenado à pena de dezesseis anos de reclusão, no regime inicial fechado, por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), além dos crimes de produzir, transmitir e armazenar pornografia infantil (arts. 240, 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990), após ter filmado, fotografado, armazenado e transmitido atos sexuais praticados com uma criança na época com dez anos de idade (docs. 2 e 3).



    3. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao apelo da defesa, mantendo a sentença condenatória em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 240, 241-A E 241-B DA LEI Nº 8.069/1990 E ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Pratica as condutas dos artigos 240, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente aquele que produz, armazena e divulga imagens e vídeos com imagens contendo pornografia infanto-juvenil. 2. Configura a conduta do artigo 217-A do CP a prática de ato libidinoso com criança de aproximadamente 10 anos. 3. As condutas de armazenar, compartilhar e produzir material de cunho pedófilo, não são meios necessários para a prática de estupro de vulnerável, não se aplicando o princípio da consunção. 4. A pluralidade de condutas inviabiliza, ainda, o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, razão por que deve ser mantido o concurso material reconhecido na sentença”. (fl. 193, doc. 3)



    Posteriormente, o Tribunal regional deu provimento aos embargos de declaração “a fim de sanar erro material constante na sentença, para que seja afastada a condenação à pena de multa de 10 dias em relação ao delito do artigo 217-A do CP” (fl. 212, doc. 3). Tem-se na ementa do julgado:



      “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. HIPÓTESES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL CONSTANTE NA SENTENÇA. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade de provimentos jurisdicionais, e, por construção jurisprudencial, a corrigir erro material, quando o vício importar prejuízo lógico-jurídico à compreensão do julgado. 2. Embora os embargos de declaração se prestem à correção de erro material constante no voto embargado e não na sentença, o recurso deve ser parcialmente acolhido para sanar o vício, diante da condenação, em primeiro grau, à pena de multa não prevista em lei”. (doc. 3)



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, por vícios formais, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.939689/PR, não conhecido pelo Relator Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83/STJ (fls. 217-219, doc. 4).



    Em 14.8.2025, a decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação especificada a todos os fundamentos da decisão agravada. 2. O recurso especial foi inadmitido na origem com base na Súmula n. 83 do STJ, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de adequado enfrentamento ao óbice sumular. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou adequadamente a inaplicabilidade dos precedentes citados na decisão recorrida ou indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes que justificassem a admissão do recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravante não demonstrou que os precedentes citados na decisão recorrida não se aplicam ao caso ou que existam precedentes contemporâneos ou supervenientes que justifiquem a admissão do recurso especial. 



    5. A decisão agravada foi mantida por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade é necessária para o conhecimento do agravo em recurso especial” (fl. 243, doc. 4).



    5. Contra esse julgado, a defesa impetra o presente habeas corpus, pretendendo o reconhecimento da absorção dos crimes previstos nos artigos 240 e 241-B por aquele descrito no artigo 241-A, todos da Lei n. 8.069/1990, condenando-se o réu exclusivamente nas sanções desse último (art. 241-A).



    Alega que, “embora a dependência entre os delitos previstos nos arts. 240, 241-A e 241-B da Lei 8.069/90 seja latente, o TRF da 4ª Região não reconheceu a incidência do princípio da consunção, provocando, assim, uma incorreta aplicação do art. 69 do Código Penal”.



    Assevera que “há, no tipo previsto no art. 241-A da Lei nº8.069/90, uma conduta implícita de se armazenar a imagem, tendo em vista que é impossível disponibilizar, transmitir ou publicar um material, especialmente por meio informático (art.241-A), que não se tenha armazenado antes (art.241-B)”.



    Questiona a dosimetria da pena imposta, argumentando que, pela pequena quantidade de fotos armazenadas, deveria ter sido aplicada a causa de diminuição prevista no § 1º do art. 241-B da Lei n. 8.069/1990, além de sustentar o direito à redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, apontando a ilegalidade da Súmula n. 231/STJ, que veda essa possibilidade.



     



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja reconhecida a consunção no presente caso, com absorção dos delitos previstos no art. 240, art. 241-B pelo crime do art. 241-B, todos da Lei nº 8.069/90. Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 241-B, §1º, da Lei n. 8.069/90, bem como seja reconhecida a inconstitucionalidade ou ilegalidade da súmula 231/STJ, e, ainda, a violação ao art. 65, II, d e 68, ambos do Código Penal, para que seja aplicada a atenuante da confissão e reduzida a sanção penal estabelecida para o ora paciente. 



    Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada na qual não conhecido o agravo em recurso especial da defesa por óbice processual (Súmula n. 83/STJ).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    9. O acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas nesta impetração em razão do óbice formal invocado para não conhecer do agravo em recurso especial da defesa, evidenciando ser incabível o pretendido exame per saltum, com supressão de instância, dos temas apresentados. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    10. Nesta impetração, pretende-se, inicialmente, o reconhecimento da absorção dos crimes previstos nos artigos 241-B por aquele descrito no artigo 241-A, todos da Lei n. 8.069/1990, condenando-se o réu exclusivamente nas sanções do art. 241-A.



     As instâncias ordinárias concluíram pela autonomia das condutas e da não incidência do princípio da consunção, destacando que os crimes dos arts. 240 e 241-B não configuram fase normal nem meio de execução para o crime do art. 241-A da Lei n. 8.069/1990. 



    11. Quanto à pretendida absorção de crime, o entendimento das instâncias ordinárias não divergiu da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, na qual ambas Turmas afastam a aplicação do princípio da consunção por serem condutas autônomas, sendo possível que alguém produza e compartilhe material pornográfico sem armazenamento, podendo também se ter o armazenamento sem ter produzido ou transmitido. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA INFANTIL. ALEGADA ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 241-B PELO ART. 241-A DA LEIN. 8.069/1990. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC n. 233.168-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA INFANTIL. ALEGADA ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 241-B PELO ART. 241-A DA LEI N. 8.069/1990. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 188.819-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.9.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 224.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2023). 



    E, ainda: HC n. 223.810, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.1.2023; HC n. 187.900-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.5.2021; HC n. 226.704, Relator o Ministro Roberto Barroso, entre outros.  



    12. Também não se comprova, no caso, teratologia ou constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    13. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (Recurso em Habeas Corpus n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    14. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014). 



    15. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar a pacífica a orientação deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal previsto em razão da atenuante da confissão. Nesse sentido: HC n. 124.954, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 8.4.2015; HC n. 93.493, Relator o Ministro Eros Graus, DJe de 18.4.2008; HC n. 92.742, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 11.4.2008, entre outros. Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (HC n. 187-185-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJ de 24.8.2020). 



    16. Quanto à pretendida redução a pena em razão da alegada pequena quantidade de fotos do menor apreendidas, as instâncias ordinárias condenaram o paciente e confirmaram sua condenação pelo delito do art. 241-B da Lei n. 8.069/1990, por ter estuprado, filmado e registrado em vídeo e fotos o abuso contra menor com então dez anos de idade, além de quatro imagens contendo sexo explícito com menores, em “drives nas nuvens” da “darkweb”. Pela denúncia, o acusado “agindo com consciência e vontade no mesmo contexto acima delineado, armazenou e manteve em sua posse, em equipamentos de informática encontrados em seu quarto/residência (TERMO DE APREENSÃO Nº 4232658/2022) e na “nuvem” via INTERNET/DARKWEB, onde se identifica como “MAX WHITE” e “BETA1314”, especialmente em sua conta GOOGLE/DRIVE “[...]20062003@gmail.com”, os arquivos acima identificados, tendo como objeto o referido ato sexual com o menor identificado como N.M.L, nascido em [...], além de outras 04 (quatro) imagens contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança (reports 126784788, 126907585 e 126920055 do RAPJ nº 025/2022/FT ICSE).” (fls. 11-14, doc. 2).



    A sentença condenatória concluiu que “não incidem ao caso causas de diminuição ou de aumento de pena” (fl. 20, doc. 3), não tendo a questão sido objeto do recurso de apelação de defesa. 



    17. Não houve, portanto, pronunciamento das instâncias antedecentes sobre o tema específico, não tendo o Tribunal regional nem o Superior Tribunal de Justiça sobre ele se manifestado. Assim, uma vez mais busca a defesa o incabível exame per saltum de questão, cuja análise poderia até mesmo se revelar prejudicial ao paciente, no caso de análise minuciosa e eventual denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal Federal.



    Registre-se, apenas, que além das fotos apreendidas de sexo explícito com crianças, o acusado também armazenava o vídeo em que estuprou a vítima de dez anos (depois divulgado na darkweb), não se mostrando teratológico, a princípio, o não reconhecimento do direito ao pretendido redutor do § 1º do art. 241-B da Lei n. 8.069/1990, considerando-se a afirmação defensiva de que seria “de pequena quantidade”, sendo cinco os arquivos apreendidos de conteúdo indiscutivelmente danosos e com consequências irreparáveis em relação à vitimas de tão tenra idade.



    18. Pelas circunstâncias específicas do caso, não se comprova abuso de poder ou ilegalidade a autorizar concessão de ordem de ofício.



    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)., prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora